Tribunal: TJES
Processo: 0016745-48.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016745-48.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN BASTOS ZUQUETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Destaca-se que foram apreendidas em poder do apelante quantidade considerável de substância entorpecente: 25 (vinte e cinco) buchas de “maconha” e 7 (sete) pedras e “crack”,
além de R$
2
0,00 (
vinte reais
)
, em lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

2.
R
elatado
pelo depoimento, em juízo, do
s

Guarda Municipais Estevão Bastos
(
fls.129); Abner Gonçalves Pereira Lopes
(fls.
165
);
testemunha

Kisley

de Souza (fls.164/169),
consubstanciado a apresentação dos elementos:
Auto de Apreensão (fls.
24
), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls.
25
), pelo Boletim Unificado (fls. 0
8
/
10
)
,
confirmando a materialidade do fato típico.

3.

Em que pese c
onfessado em sede policial, em cenário de contraditório judicial
,
traz a negativa, alegando a posse somente para consumo prório. V
ale o entendimento que a mera condição de usuário não apresenta óbice a concomitância da característica de traficante.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN BASTOS ZUQUETO

em face da Sentença de fls.
1
74
/1
78
proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 2ª

Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c’ do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas as fls. 184/188, pretendendo-se, em síntese: a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta do art. 33 da Lei n 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei.

Contrarrazões apresentadas as fls. 191/195 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6740626).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 30 de julho de 2019, na Rua Guarani, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, Jonathan Bastos Zuqueto, foi abordado pelos Policias Militares, anteriormente alertados por terceiro acerca da suposta conduta de traficância do denunciado. Nesse giro, disserta a denúncia que fora encontrado no poder do apelante 25 (vinte e cinco) buchas de “maconha” e 7 (sete) pedras e “crack”.

Ato contínuo, após ser notificado pelos agentes de segurança, o denunciado na tentativa de empreender fuga, ofereceu resistência à abordagem, motivou pelo qual, os Policias Militares na tentativa de apreendê-lo tiveram de imobilizá-lo.

A d. Defesa pugna pela desclassificação da conduta do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei.

Primeiramente, consigno já primariamente a dúvida pairada acerca da autoria e materialidade do delito.

Nessa senda, relatado pelo depoimento, em juízo, dos Guarda Municipais Estevão Bastos (fls.129); Abner Gonçalves Pereira Lopes (fls. 165); testemunha Kisley de Souza (fls.164/169), consubstanciado a apresentação dos elementos: Auto de Apreensão (fls. 24), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 25), pelo Boletim Unificado (fls. 08/10), confirmando a materialidade do fato típico.

Isto posto, é válido ressaltar de forma primária o cenário de apreensão do delito Vejamos:

“
(...) Que não se recorda se toda a droga arrecadada foi localizada no bolso do acusado.

Que as escoriações constantes nos registros de fls. 11/12/13 foram decorrentes da tentativa de fuga do acusado, o qual acabou caindo e escoriando o dorso do pé; que no dia dos fatos a guarnição contava com quatro agentes: o próprio declarante, GM ABNER, GM KISLER. GM SILVA: Que não se recorda quem estava dirigindo no dia dos fatos, que possivelmente fizeram uma varredura na região com o objetivo de encontrar drogas, uma vez que a região é conhecida pelo tráfico de drogas.

Que não presenciou outros indivíduos no local e que portanto não presenciou o acusado entregando ou recebendo drogas de terceiros (...)” (Depoimento do GM Estevão Bastos Barbosa)

“
Que já havia abordado o acusado anteriormente em situação suspeita de venda de drogas, mas não portava nada de ilícito: que a guarnição era composta por ele, Souza, Estevão e Silva; que não se recorda quem dirigia e quem realizou a abordagem; que não se recorda se toda droga apreendida estava com ele ou também na região; que foram realizadas buscas na região. (...)” (Depoimento do GM Abner Gonçalves Pereira Lopes)

“
Que já havia abordado o acusado pro suspeita de tráfico no mesmo local, inclusive

na posse de pouca quantidade de drogas, mas dessa vez a quantidade era maior: que a guarnição era composta por ele, Estevão, Silva e Lopes; que salvo engano quem realizou a abordagem foi o Lopes; que realizaram buscas na região, mas não se recorda se houve mais apreensões; que em várias vezes já viu o acusado sob efeito de drogas; que no dia dos fatos o acusado aparentava estar sob efeito de drogas (...)” (testemunha Kisley de Souza Conceição)

Por sua vez, ao ser interrogado em sede policial, o apelante afirma que estava na posse de drogas e que essas em destinadas ao uso pessoal.
In verbis:

“
que informa que é usuário de crack, que no dia de hoje foi abordado pelos guardas municipais, que na abordagem, com o declarante havia apenas a quantia de R$ 20,00, e umas pedras de crack, que tinha acabado de comprar, que não estava com buchas de maconha, que informa que as pedras que estavam é pra consumo, eque não estava traficando na região, que não sabe de quem poderia ser os demais entorpecentes apreendido. (...)”

Todavia, muito embora confessado em sede policial em possuir certa quantidade de droga, em cenário de contraditório judicial, o denunciado afirma que estava sob o uso de entorpecentes e de álcool, que diversas vezes fora em direção ao local da apreensão a fim de comprar pedras de crack, por se encontrar em abstinência e não estava no intuito de traficância.

Em corolário lógico, vale o entendimento que a mera condição de usuário não apresenta óbice a concomitância da característica de traficante.

Ademais, é importante ressaltar a validade das assertivas dos policiais no caso vertente, nas quais se observam ressalvas, apresentam-se de
maneira
coesa quanto
ao rito praticado
.

Na esteira desse pensamento,
corrobora
da
pelo acervo dos autos, é imprescindível destacar que a confissão em sede policial do pelo acusado.

Como é cediço, os depoimentos de policiais devem ser
valorados e creditados,
em virtude de sua condição funcional, sendo presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade.

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias, demonstram uma coerência quanto a verossimilhança do momento de apreensão.

Destarte,
a confissão deverá ser analisada em conjunto com as demais provas colhidas no processo, a mesma isoladamente não poderá embasar uma condenação,
o que não se aplica ao caso em questão uma vez cororborada pelos testemunhos policiais acima.

DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28

DA LEI DE DROGAS

Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao Julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º, do artigo 28, da Lei Federal em comento, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do Réu,
entre outros fatores.

N
o que se refere a desclassificação para o delito da posse de drogas, restou evidenciado supra, a impossibilidade para tal aplicação, uma vez que o flagrante se deu configurado no momento
da dispensa da sacola, sobretudo em contexto de fuga, onde fora apreendido a grande quantidade de
ilícitos.

Assim
,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade dos mesmos pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendida
.

Portanto,
diante de um acervo probatório consolidado, mantenho incólume a sentença vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________